Tribunal: TJBA
Processo: 0000452-85.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000452-85.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, JOAO FELIPE BRANDAO SALES

APELADO: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO, PEDRO DOS SANTOS LOUSADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 NÃO PAGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO INDEVIDA. Comprovada a relação jurídica estatutária e a prestação de serviços pelo servidor público municipal, presume-se devida a remuneração correspondente. O pagamento constitui fato extintivo da obrigação (art. 319 do Código Civil), incumbindo ao município réu o ônus de comprovar o adimplemento da verba salarial, nos termos do art. 373, II, do CPC.

EXIGÊNCIA DE PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL. EXTRATOS BANCÁRIOS DE PERÍODO REMOTO. Configura inversão indevida do ônus probatório exigir do servidor a apresentação de extratos bancários de período superior a 12 anos, quando o ente público possui plenas condições de apresentar comprovantes de pagamento que, por dever legal, deve manter arquivados. Vedação do art. 400 do CPC.

MUNICÍPIO. INÉRCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. O município réu limitou-se a alegar genericamente o pagamento da verba, sem juntar contracheque assinado, recibo de pagamento, comprovante de transferência bancária ou qualquer documento idôneo que demonstrasse o efetivo adimplemento da obrigação salarial. Descumprimento do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. O não pagamento de salário de servidor público viola direito fundamental social assegurado pelo art. 39, §3º, c/c art. 7º, X, da Constituição Federal, configurando enriquecimento ilícito da administração pública, que se beneficia do trabalho prestado sem a correspondente contraprestação pecuniária.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Condenação do Município de Pau Brasil ao pagamento do salário de dezembro de 2012, no valor de R$ 830,60, com correção monetária e juros de mora na forma determinada. Sucumbência recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000452-85.2015.8.05.0190, da Comarca de Camacan, em que é apelante NIVALDO ROSA DOS SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE PAU BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Salvador, .